Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704078-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO CARVALHO MORAIS SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, integrada por embargos de declaração, indeferiu a impugnação apresentada pela ora recorrente aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, lavrada nos seguintes termos: “Impugna a devedora os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial conforme id. 66509124 sob a singela alegação de que aquela unidade técnica teria deixado de observar que, ‘ex vi’ do disposto no inciso II do artigo 9o da Lei n.o 11.101/2005, o termo ‘ad quem’ a ser adotado para a atualização do ‘quantum debeatur’ seria a data do deferimento de sua recuperação judicial. Razão, contudo, não lhe assiste. A limitação temporal estabelecida nos termos do inciso II do artigo 9.o da Lei n.o 11.101/2005 incide exclusivamente sobre aqueles créditos habilitados perante o Juízo da recuperação, não sendo o caso do crédito cuja satisfação é perseguida neste feito. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, ‘litteris’: "(...). 1. A hipótese dos autos cuida de apuração do quantum devido em liquidação de sentença, que se processa pelas regras processuais comuns, o que, no caso, se dará até a data do cálculo. 2. Para fins de atualização do crédito, inaplicável o art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que o dispositivo aplica-se ao caso de habilitação do crédito apresentada ao administrador judicial, nos termos do art. 7o, § 1o, da referida lei, o que não se enquadra ao caso dos autos, onde não há demonstração de que o crédito encontra-se no plano de recuperação judicial. (...)’. (Acórdão 1291929, 07140087120208070000, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, INDEFIRO a impugnação de id. 67154775. Reputo hígida, outrossim, a metodologia adotada pela Contadoria Judicial para a elaboração do laudo contábil de id. 66509124. Considerando, contudo, que tais cálculos já se encontram defasados, determino que, preclusa esta decisão, sejam os autos novamente remetidos àquela unidade técnica para a simples atualização do ‘quantum debeatur’. Atendida a injunção supra, retornem-se os autos imediatamente conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.”. O recorrente aduz que a decisão agravada incorreu no equívoco de homologar os cálculos judiciais sem considerar a data limite de atualização do crédito devido até a data da recuperação judicial, nos termos do artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005. Alega que “por linhas tortas a decisão agravada desconsiderou que a hipótese dos autos trata-se, na verdade, de habilitação retardatária, prevista no artigo 10o da Lei 11.101/05, uma vez que reconhecida a flagrante novação do crédito este será pago na forma do plano previsto de recuperação judicial da requerida”. Sustenta que, no caso dos autos, o crédito ainda é ilíquido, de modo que seria impossível que fosse habilitado quando do deferimento da recuperação judicial, uma vez que é necessário o valor exato a ser pago, o que ocorrerá quando finalizada a liquidação da sentença. Argumenta que o plano de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, de modo que todos os créditos nele incluídos foram novados, nos termos dos arts. 59, da Lei n° 11.101/05. Assevera que “como consequência, todos os créditos cujo fato gerador seja anterior a 20.6.2016, como ocorre neste caso, deverão ser pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia de credores”. Registra que “de acordo com a previsão do art. 49 da Lei no 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial formulado pelo devedor devem se submeter ao processo de recuperação judicial”. Salienta que não se pode fazer qualquer interpretação da Lei no 11.101/05 sem que se tenha em mente que o princípio da preservação da empresa é objetivo maior da recuperação judicial. Pondera que, em se tratando de hipótese de habilitação retardatária, “sua inclusão é realizada por meio de certidão de crédito, que deverá ser expedida pelo juízo depois de finalizada a liquidação, até para que se apure o valor exato que contará na certidão, de modo a possibilitar a sua inserção”. Ressalta que o valor total da condenação deve ser atualizado até a data do ajuizamento da recuperação judicial, nos termos do art. 9o, da Lei n.o 11.101/2005. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos referidos requisitos. Não obstante a relevância da fundamentação recursal expendida, não se vislumbra o indispensável receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, a elevação do valor liquidando, em virtude da não aplicação do limite temporal da correção monetária até a data do pedido de recuperação judicial, não terá o condão de comprometer a higidez financeira da agravante, pois o processo ora em discussão se encontra ainda na etapa de liquidação, tendo sido determinada nova remessa à contadoria judicial para novos cálculos. Ademais, o valor a ser apurado ainda deverá ser habilitado no juízo de falência e recuperação judicial até que venha a ser pago e, lá habilitado, poderá vir a ser recalculado, caso prevaleça o entendimento que o recorrente pretende ver adotado no presente momento. Dessa forma, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a tutela de urgência recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2021 17:02:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator